Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-22.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015430-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CONTERN-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.443.583/0001-80 (APELANTE), CELIDALVA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 024.083.075-03 (ADVOGADO), ELOIZA BESERRA LANDIM - CPF: 431.134.038-98 (ADVOGADO), ROGIS BERNARDO DA SILVA - CPF: 317.481.018-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REEMBOLSO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO SATISFEITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO DEFINIDA PELO FATO GERADOR. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. TEMA 1.051/STJ. SUB-ROGAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM NA VIA MONITÓRIA. SATISFAÇÃO SUBMETIDA AO JUÍZO RECUPERACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória visando o ressarcimento de valores pagos em reclamação trabalhista, com base em cláusulas contratuais de reembolso e responsabilidade da contratada. A sentença reconheceu o crédito, fixou consectários legais e determinou o cumprimento do mandado monitório após o trânsito em julgado.

2. O recurso sustenta quitação por retenções contratuais e a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, requerendo a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a submissão da satisfação do crédito ao juízo recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) quitação/compensação do crédito por retenções contratuais alegadas nos embargos monitórios; (ii) classificação do crédito regressivo, decorrente de pagamento em reclamação trabalhista, como concursal ou extraconcursal na recuperação judicial, e a consequente forma de satisfação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Retenções contratuais alegadas não foram comprovadas de forma específica ou vinculadas ao débito regressivo, sendo insuficiente a apresentação de relatório genérico extraído de sistema.

5. Ônus da prova não atendido pela embargante quanto ao fato extintivo (art. 373, II, do CPC), sem demonstração da impossibilidade de prova, tampouco pedido de exibição de documentos ou redistribuição do ônus (art. 373, §1o, do CPC).

6. Crédito regressivo classificado como concursal, pois vinculado a fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05 e do Tema 1.051/STJ, sendo irrelevante o pagamento posterior para sub-rogação.

7. Sub-rogação não altera a natureza do crédito, que mantém as características do crédito originário.

8. Mantém-se o acertamento do crédito na via monitória, mas afasta-se o cumprimento individual previsto no art. 701 do CPC, devendo a satisfação observar o regime recuperacional, conforme o estágio do processo de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II e §1o; CPC, arts. 701 e seguintes; Lei 11.101/2005, art. 49, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.051; STJ, REsp 2.108.103/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/08/2024, DJe 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por Contern Construções e Comércio Ltda. contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por Rumo Malha Norte S.A., visando ao ressarcimento de valores pagos em reclamação trabalhista, sob alegação de que a ré, conforme contrato de prestação de serviços, seria a única responsável pelas obrigações trabalhistas decorrentes da execução contratual.

Inicialmente, a autora propôs execução por quantia certa, com base no contrato e no pagamento efetuado na esfera trabalhista. Após determinação judicial, emendou a inicial para o rito monitório, instruindo-a com o contrato, documentos da reclamação trabalhista, demonstrativo do débito e comprovantes do desembolso.

A ré apresentou embargos monitórios, alegando retenções contratuais suficientes para extinguir o crédito, a submissão do valor à recuperação judicial e pleiteando justiça gratuita. A autora impugnou, defendendo a suficiência da documentação, a inexistência de vínculo entre as retenções e o valor exigido, além da viabilidade do prosseguimento da ação para apuração do crédito.

A sentença rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 45.385,51, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado do débito, determinando-se, após o trânsito em julgado, o cumprimento do disposto no art. 701 e seguintes do CPC (id. 301852466).

A ré apelou (id. 301852474), reafirmando a existência de retenções contratuais que afastariam a cobrança, a impossibilidade de produzir prova em poder da autora e a existência de saldo superior ao valor pago na ação trabalhista. Alegou, ainda, que o crédito seria concursal, por decorrer de fato gerador anterior à recuperação judicial, invocando jurisprudência sobre o tema e requerendo a reforma da sentença para acolhimento dos embargos e improcedência da ação monitória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da necessidade de habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.

Nas contrarrazões (id. 301852471), a autora requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade, à valoração das provas e à inexistência de retenções, por ausência de comprovação. Sustenta que o crédito tem natureza extraconcursal, pois decorre de pagamento posterior ao deferimento da recuperação, e pede a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A apelação apresenta duas controvérsias principais. A primeira trata da alegada quitação do crédito regressivo mediante retenções contratuais. A segunda envolve a discussão sobre a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, com foco no momento de definição da sua concursalidade.

No tocante às retenções, a embargante sustenta que a contratante reteve valores suficientes para compensar o pagamento realizado na reclamação trabalhista que fundamenta o pedido regressivo. Para tanto, menciona cláusulas contratuais que autorizariam retenções e descontos em autorizações de faturamento, inclusive para cobrir despesas arcadas pela contratante em razão de inadimplementos da contratada.

Entretanto, a existência de cláusulas prevendo retenções não se confunde com a demonstração de que elas de fato ocorreram, em que extensão foram aplicadas e, especialmente, se guardam relação com o evento que originou o crédito ora exigido.

A autora apresentou contrato, documentos da reclamação trabalhista, demonstrativo de valores e comprovantes do desembolso, cumprindo seu dever de provar o fato constitutivo do direito. Já à embargante, que alegou a extinção da obrigação por retenções anteriores, incumbia provar o fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, não bastando, para tanto, meras alegações ou referências genéricas às cláusulas do contrato.

O principal documento apresentado como prova das retenções é um relatório extraído de sistema, no qual aparecem apenas três títulos com datas de emissão e vencimento (id. 301852455). O relatório não detalha rubricas, não comprova que os valores foram efetivamente retidos e mantidos pela contratante, e tampouco estabelece qualquer vínculo objetivo com a reclamação trabalhista ou com o pagamento realizado pela autora.

Não se esclarece qual parcela teria sido retida, em qual medição ou nota fiscal ocorreu o abatimento, qual autorização de faturamento sofreu desconto, se houve comunicação formal ou memória de cálculo que permita relacionar o suposto saldo ao débito em discussão, não sendo possível, nessas condições, reconhecer compensação ou quitação com base nesse documento.

A alegação de prova impossível não se sustenta, pois a embargante não demonstrou concretamente essa impossibilidade, limitando-se a afirmá-la sem justificar a alegada dificuldade. Se entendia que os documentos estavam sob a guarda da contratante, poderia ter requerido sua exibição, indicando com precisão as autorizações de faturamento, medições, notas e comunicações relevantes, ou ainda pleiteado a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o do CPC, desde que comprovada a dificuldade na produção ou a maior aptidão da parte contrária para obtê-la, mas nenhuma dessas providências foi adotada.

No entanto, a embargante baseou sua defesa em documento genérico, que, por sua natureza, não permite concluir pela ocorrência de retenção vinculada ao débito discutido nestes autos.

Diante desse cenário, permanece correta a conclusão da sentença quanto à ausência de prova do fato extintivo alegado, uma vez que a tese de quitação por retenções permanece no campo das alegações, sem respaldo probatório mínimo que a relacione ao crédito regressivo, o que afasta a possibilidade de reforma do julgado nesse ponto.

Resta apreciar a questão relacionada à recuperação judicial, que não afeta a constituição do crédito reconhecido na sentença, mas repercute diretamente sobre o regime de sua satisfação.

A controvérsia foi delimitada com clareza pelas partes, com base em marcos temporais distintos. A apelante defende que o crédito é concursal por possuir fato gerador anterior ao pedido de recuperação, tomando como referência, inclusive, a data de distribuição da reclamação trabalhista, em 10/09/2015, enquanto a apelada sustenta que a natureza seria extraconcursal, pois o direito regressivo teria se concretizado com o pagamento realizado em 06/05/2019, após o ajuizamento e o deferimento do processamento da recuperação, ocorridos em agosto de 2017.

Nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, submetem-se à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.051, fixou entendimento vinculante no sentido de que a existência do crédito, para fins de submissão ao concurso, é definida pelo momento do fato gerador, sendo irrelevante que o crédito venha a ser pago, reconhecido judicialmente ou liquidado em momento posterior.

Essa orientação afasta a confusão recorrente entre o marco da exigibilidade e o momento de fixação da natureza concursal.

Nos casos de sub-rogação ou regresso decorrente de pagamento por terceiro, é certo que o pagamento viabiliza o exercício do direito regressivo, mas não altera o fato gerador do crédito, que permanece vinculado à relação jurídica originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a sub-rogação não extingue a obrigação, mas apenas opera a substituição subjetiva do credor, preservando-se a natureza e as características do crédito original. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANTERIOR AO PEDIDO. CRÉDITO CONCURSAL. PAGAMENTO POSTERIOR. SUB-ROGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. 1. A questão controvertida resume-se a definir o marco para sujeição do crédito objeto de pagamento com sub-rogação para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial. 2. A sub-rogação, em regra, não extingue a relação obrigacional, ocorrendo apenas a substituição do polo ativo, com os mesmos objeto e sujeito passivo. Assim, transmite-se o crédito originário, do credor primitivo para o terceiro que paga, por força do adimplemento. 3. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, o que importa é a data do fato gerador do crédito. É irrelevante que o pagamento com sub-rogação tenha se dado após o pedido de recuperação judicial. 4. Na hipótese dos autos, o fato gerador do crédito, a prestação de serviços, é anterior ao pedido de recuperação judicial, tratando-se de crédito concursal. O fato de o crédito ter sido objeto de pagamento com sub-rogação não altera sua classificação . 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2108103 SP 2023/0203738-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Assim, o fato do pagamento sub-rogatório ter ocorrido após o pedido de recuperação judicial não altera sua classificação como crédito concursal, quando o fato gerador for anterior.

No caso, a pretensão monitória baseia-se no desembolso feito pela autora em reclamação trabalhista e nas cláusulas contratuais de alocação de riscos e reembolso, com o objetivo de recompor despesa assumida em decorrência de obrigação trabalhista atribuída à contratada.

O crédito, portanto, não nasce de um evento novo ocorrido em 2019, mas está relacionado ao mesmo conjunto fático que originou a obrigação trabalhista subjacente, vinculada à execução contratual e ao período de prestação de serviços.

Assim, embora o direito regressivo tenha se materializado com o pagamento, a classificação do crédito deve acompanhar a do crédito originário, nos termos do Tema 1.051 e do precedente citado.

Essa conclusão, no entanto, não conduz à improcedência da ação nem esvazia a utilidade do título. A Lei 11.101/05 permite o prosseguimento da ação no juízo em que tramita, com vistas à definição e quantificação do crédito, devendo-se preservar o acertamento do quantum. Reconhecida a concursalidade, o acertamento do crédito nesta ação não autoriza cumprimento individual nos moldes do art. 701 do CPC.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do crédito e aos consectários, cabendo apenas ajustar seu comando final para afastar a determinação genérica de cumprimento do art. 701 e seguintes do CPC,

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, exclusivamente para ajustar a forma de satisfação do crédito, afastando a determinação de cumprimento nos moldes do art. 701 e seguintes do CPC, consignando que, após o trânsito em julgado, a satisfação observará o regime aplicável à recuperação judicial. Caso o processo recuperacional ainda esteja em curso, o crédito deverá ser satisfeito mediante habilitação ou reserva no juízo competente; se já encerrado, a cobrança deverá observar os limites e condições estabelecidos no plano homologado, preservando-se a novação legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026